Tribunal: TJMT
Processo: 1019853-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019853-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO - CPF: 050.188.601-03 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SILVINO BONIFACIO OLIVEIRA - CPF: 362.078.961-49 (EMBARGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919
§ 1º
do cpc. alegação de perigo de dano irreversível. aspecto ínsito ao desdobramento de toda e qualquer execução. decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Matheus Peixoto Felisbino contra decisão do juízo de primeira instância que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de requisitos legais, especialmente a falta de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em particular, discute-se a suficiência da indicação de bem móvel oferecido como garantia, bem como a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ao executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 919 do CPC estabelece que, salvo disposição expressa, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo este possível apenas em caráter excepcional e mediante a demonstração cumulativa dos requisitos legais: requerimento expresso do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, além de garantia do juízo.

4. No presente caso, o executado ofereceu como garantia um bem móvel de propriedade de empresa da qual é sócio. Todavia, tal indicação não foi aceita pelo credor, inexistindo lavratura de termo de penhora, o que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inviabiliza o cumprimento dos requisitos de garantia do juízo.

5. Ademais, não se verifica a probabilidade do direito invocado, uma vez que a alegação de adimplemento da dívida mediante alienação de imóvel a terceiro não possui prova inequívoca nos autos e demanda dilação probatória, inviável na via dos embargos.

6. O simples prosseguimento da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que tal situação é inerente ao processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente, sendo insuficiente a mera indicação de bens não aceitos pelo credor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1037647-03.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SILVINO BONIFACIO OLIVEIRA, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 227681172 e nº 227681175).

O agravante afirma que
“um dos pontos (utilizados pelo juízo “a quo”) a justificar o indeferimento do efeito suspensivo foi a transferência da propriedade não estar registrada em nome do agravado, além de que tampouco haveria provas de ser a nova proprietária a esposa/convivente do Sr. Silvino”
ocorre que
“isso já não é mais uma dúvida, mas sim fatos confirmados não só pelas partes, como também pelas pessoas (vendedor e comprador no negócio intermediado) cujas declarações se encontram nos autos”
sendo assim
“a dilação probatória perquirida pelo juízo de piso como justificativa para não concessão do efeito suspensivo agora já se efetivou no processo e demonstra, cabalmente, a veracidade dos fatos narrados”
.

Defende que
“considerando ser o único sócio da empresa titular do bem móvel (ofertado em garantia da execução), dispensa-se qualquer espécie de anuência, tampouco se verifica qualquer empecilho legal, para autorizar a sua oferta como garantia nos embargos à execução, inexistindo motivação idônea para a recusa combatida”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 227681158).

A decisão vinculada ao Id. nº 230737653 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado o exequente/agravado não apresentou contrarrazões ao agravo (cf. certidão vinculada ao Id. nº 234631671).

O executado/agravante opôs Embargos de Declaração, contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 232022156).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 232022156 interposto pelo agravante contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame meritório.

A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Para a atribuição de feito suspensivo aos embargos a execução, indispensável a demonstração dos requisitos da tutela e a garantia da execução atacada, o que não é o caso dos autos, eis que o bem móvel ofertado no presente embargos à execução não possui propriedade registrada em nome da embargante, conforme se depreende documento colacionado sob ID 130763515.

O art. 919 do CPC dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000151- 53.2019.8.11.9005AGRAVANTE:- CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETAAGRAVADO:- FRANCISCO ADONIR GAZIEROEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA – REJEIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.Impõe-se o conhecimento do agravo sem o preparo quando, dentre os pedidos formulados em sede recursal, constar o requerimento de Assistência Judiciária (art. 99, §7º do CPC).O fato de o agravante ter arcado com as custas dos Embargos à Execução, não o impede de requerer o benefício da gratuidade em grau de recurso.Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe (N.U 1000151- 53.2019.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Também não restam demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O embargante sustenta a probabilidade do direito se caracteriza em razão de a o título executado nos autos principal já ter sido quitado por meio de transferência de imóvel. Contudo, ante as particularidades informadas, tal argumentação demanda dilação probatória, pois ao que consta, o imóvel dado em pagamento além de pertencer a terceiro foi transferido para pessoa diversa a do embargado que, em que pese o embargante afirmar que a transferência foi feita para esposa do embargado, não há provas nesse sentido.

Assim, revela-se imprescindível a formação do contraditório, no caso em tela (...)”

De acordo com o art. 919 do CPC, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Segundo o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466).

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” ( STJ - AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, o executado, ora agravante, defende
“o integral pagamento da cártula (nota promissória) utilizada pelo exequente/embargado/agravado para sustentar seu pleito executivo, vez que o adimplemento se deu não em espécie, mas mediante alienação imobiliária”.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que o agravado é credor de uma nota promissória no valor de R$ 200.000,00, devidamente registrada e reconhecida pelo executado/agravante (cf. Id. nº 126843393 – dos autos da execução).

De mais a mais, a questão trazida (integral pagamento da cártula mediante alienação de um imóvel de propriedade da Sra. Lindalva Maria Sales à Sra. Adriana Serafim Peixoto) além de não ter sido objeto de decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado, ora agravante, indicou um bem móvel (caminhão de carga, Mercedez Benz, Actros 4844 K 8x4, Cor Branca, ano modelo 2011, Placa IRX3J64) de propriedade da empresa Compacta Eng. e Construção Ltda (cf. Id. nº 130763515 – dos autos de origem).

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente. A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJMT - RAI 1013390-08.2021.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)
(destaquei)

O recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do § 1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024